Tribunal: CARF
Processo: 10830.729001/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em contas bancárias cujo titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, compreendida como a identificação da fonte e da causa jurídica da operação. A mera identificação do depositante não é suficiente para elidir a presunção (Súmula CARF no 239).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REEMBOLSOS E TRANSFERÊNCIAS ALEGADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
A alegação de que os valores depositados correspondem a reembolsos, transferências entre contas próprias ou operações com terceiros exige comprovação individualizada, contemporânea e consistente com os registros financeiros. A ausência de documentos que demonstrem a efetiva ocorrência das operações impede o afastamento da presunção legal.
CONTRATOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO.
A falta de registro ou reconhecimento de firma em contratos particulares, por si só, não lhes retira validade perante o Fisco. Todavia, a sua eficácia probatória depende da existência de elementos externos de corroboração, especialmente a compatibilidade com a movimentação financeira e com os registros contábeis e fiscais.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEXO COM A ATIVIDADE. RATEIO NÃO COMPROVADO. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis despesas de locação quando não demonstrado o nexo direto com a atividade da pessoa física, especialmente quando evidenciado o uso compartilhado com pessoas jurídicas do grupo econômico, ausência de critério objetivo de rateio e indícios de que o custo foi suportado por terceiros.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Nos termos do art. 6o, §1o, alínea “b”, da Lei no 8.134/1990, são indedutíveis as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial autônomo, não cabendo interpretação extensiva da exceção.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. CARÁTER PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Despesas com alimentação e bebidas, ainda que realizadas em contexto profissional, possuem natureza pessoal e não são dedutíveis na ausência de previsão legal expressa e de comprovação específica de sua vinculação direta à geração de receita.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de diligências, perícias ou oitiva de testemunhas não configura cerceamento do direito de defesa quando consideradas prescindíveis ou impraticáveis pelo julgador (Súmula CARF no 163).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.729001/2017-77
ACÓRDÃO
2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO FERNANDO ROVERE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA
DA OPERAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em contas bancárias cujo titular, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos, compreendida como a identificação da fonte e da causa
jurídica da operação. A mera identificação do depositante não é suficiente
para elidir a presunção (Súmula CARF no 239).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REEMBOLSOS E TRANSFERÊNCIAS ALEGADAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO
LANÇAMENTO.
A alegação de que os valores depositados correspondem a reembolsos,
transferências entre contas próprias ou operações com terceiros exige
comprovação individualizada, contemporânea e consistente com os
registros financeiros. A ausência de documentos que demonstrem a efetiva
ocorrência das operações impede o afastamento da presunção legal.
CONTRATOS PARTICULARES. AUSÊNCIA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA
ISOLADA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO.
A falta de registro ou reconhecimento de firma em contratos particulares,
por si só, não lhes retira validade perante o Fisco. Todavia, a sua eficácia
probatória depende da existência de elementos externos de corroboração,
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
2
especialmente a compatibilidade com a movimentação financeira e com os
registros contábeis e fiscais.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE NEXO
COM A ATIVIDADE. RATEIO NÃO COMPROVADO. INDEDUTIBILIDADE.
Não são dedutíveis despesas de locação quando não demonstrado o nexo
direto com a atividade da pessoa física, especialmente quando evidenciado
o uso compartilhado com pessoas jurídicas do grupo econômico, ausência
de critério objetivo de rateio e indícios de que o custo foi suportado por
terceiros.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE. VEDAÇÃO
LEGAL EXPRESSA.
Nos termos do art. 6o, §1o, alínea “b”, da Lei no 8.134/1990, são
indedutíveis as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de
representante comercial autônomo, não cabendo interpretação extensiva
da exceção.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS. CARÁTER
PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Despesas com alimentação e bebidas, ainda que realizadas em contexto
profissional, possuem natureza pessoal e não são dedutíveis na ausência
de previsão legal expressa e de comprovação específica de sua vinculação
direta à geração de receita.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O indeferimento fundamentado de diligências, perícias ou oitiva de
testemunhas não configura cerceamento do direito de defesa quando
consideradas prescindíveis ou impraticáveis pelo julgador (Súmula CARF no
163).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
3

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o acórdão n. 10-
62.660, da 8 a Turma da DRJ/POA, que julgou procedente em parte a impugnação apresentada
contra o lançamento.
O relatório do acórdão recorrido bem retrata a ação fiscal:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração do
Imposto de Renda de Pessoa Física (fls. 01/39) com os respectivos
Demonstrativos, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor total de
R$ 4.410.411,35 (quatro milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e onze
reais e trinta e cinco centavos), sendo R$1.828.504,02 de imposto, R$ 741.350,96
de juros de mora (calculados até 12/2017) e R$1.840.556,37 de multa
proporcional (passível de redução).
Da ação fiscal restou a constatação de:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fatos Geradores: 02/01/2013 a 30/12/2013
Multa: 75,00 %
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (AJUSTE ANUAL)
INFRAÇÃO: DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA
Fatos Geradores: 31/01/2012 a 31/12/2016
Multa: 150,00 %
Também foi lavrado Auto de Infração por "Outras multas administradas pela RFB"
(fls. 40/47 do AI), sendo R$ 57.378,91 no código de receita 4840 e R$ 422.307,28
no código de receita 3738, totalizando o crédito tributário de R$ 479.686,19
(quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezenove
centavos).
Da ação fiscal restou a constatação de:
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
4
PESSOAS FÍSICAS.
INFRAÇÃO: FALTA DE INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO (aluguel)
Fatos Geradores: 10/01/2012 a 10/07/2015
PESSOAS FÍSICAS.
INFRAÇÃO: IMPOSTO A RESTITUIR INDEVIDO
Fato Gerador: 31/12/2016

Do Termo de Verificação Fiscal (fls. 48/118)
Contribuinte selecionado para fins de averiguação do tratamento tributário
atribuído a custos e despesas registrados em Livro Caixa (anos-calendário 2012 a
2016) declarados em DIRPFs e também de movimentação financeira incompatível
com os rendimentos declarados (ano-calendário 2013).
É relatado que houve procedimento preliminar de diligência, instaurado pela
SAPAC da DRF/Campinas, com base no TPDF 08104.00-2017-00042-5, para fins de
análise dos Livros Caixa do contribuinte. Os documentos coletados nesta
diligência fazem parte da fiscalização.
Nas fls. 49/50 do AI estão discriminados os procedimentos fiscais levados a efeito
com citação das datas e do histórico.
Das Diligências Realizadas (fl. 50 do AI) - é relatado que foram instauradas
diligências em face de Ettori Transportes Ltda. e Ettori Serviços Aduaneiros Ltda.
Das Infrações Apuradas. Glosa de despesas escrituradas no Livro Caixa
(...)
A conclusão é que a atividade-fim desempenhada pelo despachante aduaneiro é
representar o importador/exportador quando da realização do despacho
aduaneiro e a remuneração por tal serviço é paga pelo contratante ao órgão de
classe (Sindicato) que, por sua vez, pagam o valor líquido dos serviços prestados
ao despachante aduaneiro, após o desconto do IRRF. A sigla que consta nas guias -
SDA - refere aos Sindicatos dos Despachantes Aduaneiros.
A fiscalização informa que, no caso do fiscalizado, é fácil observar esses
pagamentos feitos pelo Sindicato e cita exemplos (fl. 57 do AI).
É relatado ainda que (fl. 57):
"16. É claro que a atividade de importação e exportação pode envolver outras
atividades, como uma consultoria prévia a quem vai importar ou exportar (dúvidas
operacionais, tributárias, etc.), o relacionamento e atuação perante outros órgãos
públicos de controle, contatos com agentes de carga, armazéns alfandegados,
obtenção de documentos necessários, dentre outros.
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
5
17. Evidente que o despachante aduaneiro pode desenvolver tais atividades
"extras" (como pessoa física), mas, via de regra, organiza-se empresarialmente
por meio de uma comissária de despachos aduaneiros ou empresas similares, ante
as vantagens de se constituir uma pessoa jurídica, a exemplo da delimitação da
responsabilidade jurídica do empreendedor, assim como vantagens obtidas com a
redução da carga tributária.
18. Por outro lado, a recíproca não é verdadeira. Uma comissária de despachos
aduaneiros (pessoa jurídica) não pode desenvolver a atividade-fim do despachante
aduaneiro, haja vista que esta é de cunho personalíssimo e exclusiva dos
profissionais que detém a habilitação legal".
Nas fls. 59 e 60 é apresentado um quadro demonstrativo da organização
empresarial do fiscalizado, no período auditado. São citados: Roberto Fernando
Rovere, Ettori Serviços Aduaneiros Ltda. (da qual detém 98% das cotas) e Ettori
Transportes Ltda. (da qual detém 97% das cotas). É citado que o fiscalizado
denomina esse conjunto de pessoas como "Grupo Ettori", buscando oferecer os
serviços de forma conjunta a seus clientes.
A fiscalização informa que: a) no "site" do grupo Ettori (www.grupoettori.com.br)
há o detalhamento das atividades prestadas ("prints" constantes do ADENDO E);
b) no vídeo institucional do "Grupo Ettori" (fl. 1209) e no vídeo da festa de
lançamento (fl. 1210) percebe-se a prática do fiscalizado de vender ao mercado o
"Grupo Ettori" e de oferecer uma ampla quantidade de serviços; c) em seu cartão
de visitas (fl. 60 do AI) o fiscalizado não se trata como "despachante aduaneiro",
mas como titular do "Grupo Ettori"; d) a própria cobrança de valores devidos ao
"Grupo Ettori" é feita de forma conjunta (exemplo de Nota de Despesa, fl. 61 do
AI).
É ressaltado que nesta nota de despesa com o logo do "Grupo Ettori", tendo como
emitente a Ettori Serviços Aduaneiros, afere-se a cobrança dos serviços prestados
pelos três integrantes do "grupo": a) serviços prestados pela Ettori Serviços
Aduaneiros, denominados de comissão, de R$ 765,00; b) serviços prestados pelo
despachante aduaneiro (Roberto Fernando Rovere - fiscalizado) identificado
como SDA - Sindicato dos Despachantes Aduaneiros, de R$ 508,00; c) frete
rodoviário realizado pela Ettori Transportes Ltda, de R$2.988,78. A seguir (fls.
62/63 do AI) são anexadas cópias dos documentos fiscais respectivos.
A forma de venda conjunta dos serviços do grupo também pode ser aferida da
análise dos contratos apresentados pelo fiscalizado ao longo do procedimento
fiscal (exemplos transcritos, fls. 64/68).
É apresentado (fl. 69 do AI) um quadro discriminando o faturamento do "Grupo
Ettori" nos anos 2012 a 2016, onde se percebe que coube à pessoa física em torno
de apenas 4% (quatro por cento) do total.
A fiscalização esclarece que o fiscalizado, na condição de pessoa física, prestou
exclusivamente serviços de despachante aduaneiro (além de sua atuação à frente
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
6
das empresas do "Grupo Ettori", percebendo os respectivos honorários e
distribuição de lucros) e faz essa afirmação devido à constatação de que o
fiscalizado submeteu à tributação do IRPF apenas rendimentos pagos pelo
Sindicato dos Despachantes Aduaneiros.
Ressalta que (fl. 69): "39. Dizendo de outro modo, como o fiscalizado, atuando
como pessoa física, prestou serviços apenas como despachante aduaneiro, os
custos e despesas passíveis de dedução são apenas aqueles envolvidos na
atividade de despacho aduaneiro (atividade-fim). Custos e despesas que tenham
relação com os serviços prestados pela Ettori Serviços (comissária de
despachos), ou pela Ettori Transportes (frete e armazenamento), não podem
impactar a apuração do IRPF".
A seguir são apresentados os critérios para avaliação da dedutibilidade das
despesas escrituradas no Livro Caixa, tendo como norte o art. 75 do RIR/99
(transcrito na fl. 70 do AI).
É relatado que para verificar a necessidade de tais despesas, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência. São passíveis de dedução apenas aquelas indispensáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa
física e comprovados os desembolsos.
A fiscalização informa que após análise minuciosa das despesas escrituradas no
Livro Caixa, culminou na constatação de indedutibilidade das despesas de:
a) Locomoção e Transportes
O art. 6° da Lei 8.134/90 permite a dedução de despesas de combustíveis e
transportes apenas para representante comercial autônomo (transcrito, fls. 71/72
do AI e mais Perguntas e Respostas do IRPF e entendimento do CARF).
Ante a atividade desenvolvida pelo fiscalizado, não poderia ter registrado em seu
Livro Caixa despesas com locomoção e transportes, as quais foram todas glosadas
nos anos de 2012 a 2016, conforme demonstrativos no ANEXO I.
b) Alimentação e Bebidas
O Fiscalizado lançou em seus Livros Caixa, despesas com restaurantes, choperias e
padarias (gastos com alimentação e bebidas, inclusive alcoólicas). É referido que a
alimentação diária é fundamental para a manutenção da vida de qualquer
indivíduo, ainda que não tenha rendimentos e, caso o tenha, sejam eles
assalariados ou não. Logo, tais gastos não se caracterizam como despesas de
custeio necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. A
única exceção refere-se às despesas com alimentação pagas indistintamente a
todos os empregados do contribuinte, conforme dispõe a Solução de Consulta
Interna n° 6 - Cosit, de 18/05/2015 (transcrita em parte, na fl. 74 do AI).
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
7
A fiscalização informa que, conforme consultas aos sistemas informatizados da
RFB, apurou que o fiscalizado não possuiu, nos anos de 2012 a 2016, qualquer
empregado a ele vinculado. Ainda que o tivesse, a permissão seria para despesas
com alimentação geral, que em nada se assemelham aos gastos registrados pelo
fiscalizado.
Informa ainda que deve ser afastada a tentativa do fiscalizado de equiparar as
despesas em comento com despesas de propaganda/divulgação de seus
trabalhos, conforme defendeu nas respostas apresentadas no curso do
procedimento fiscal. Que caberia ao fiscalizado comprovar que os dispêndios são
relacionados à promoção de sua atividade, a fim de poder caracterizá-los como
despesas de custeio e denota-se que ele não se desincumbiu de seu ônus
probatório (transcreve excerto de voto do Acórdão 104-21.091 - CARF, fls. 75/76
do AI).
A seguir, somente a título argumentação, descreve obstáculos às almejadas
deduções: a) o fiscalizado computou todas as despesas de tal natureza na
apuração do IRPF, não tendo registrado despesas assemelhadas nas escriturações
das pessoas jurídicas do "Grupo Ettori" (Ettori Serviços Aduaneiros e Ettori
Transportes); b) ausência de documentos comprobatórios (vide coluna
"observação 1" do ANEXO II); c) documentos apresentados sem identificação do
consumidor, sem identificação das despesas (vide ADENDO D), documentos
ilegíveis, gastos com materiais e gasto com combustível (vide coluna "observação
1" do ANEXO II); d) despesas realizadas com confraternização de funcionários de
empresas do grupo Ettori (ADENDO A); e) despesas realizadas com cafés da
manhã e lanches vespertinos (ADENDO B); f) despesas realizadas em jantares de
sexta à noite e aos sábados e domingos (ADENDO C e também na coluna
"observação 2" do ANEXO II).
Pelos motivos elencados as despesas a título de "alimentação e bebidas" (ANEXO
II) não podem ser deduzidas na apuração do IRPF, justificando a glosa integral.
c) Locação de Imóvel
A fiscalização informa que o contribuinte lançou em seus Livros Caixa,
elevadíssimas despesas com locação de imóveis, que representaram, na maioria
dos meses, cerca de 96% do total das despesas. Apresenta tabelas com o total das
despesas registradas com locação, o total das despesas dos Livros Caixa e a
proporção das despesas com locação com as despesas totais registradas no Livros
(fls. 79/80 do AI).
Apresenta também imagens extraídas do Google Earth (fls. 80/81) demonstrando
a visão aérea antes e depois das construções realizadas e do Google Street View
(fls. 82/84), descrevendo as instalações do "Grupo Ettori" e demonstrando que o
galpão era utilizado pra fins de manuseio e armazenamento de cargas,
estacionamento de caminhões do grupo (confira-se, no ADENDO F as dezenas de
caminhões da Ettori Transportes), carga e descarga, serviços desenvolvidos pelo
"Grupo Ettori" e que se relacionam com a Ettori Serviços e a Ettori Transportes.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
8
Relembra os serviços prestados pelo "Grupo Ettori" constantes do site, conforme
"prints" que fazem parte do ADENDO E. Também anexa parte dos contratos de
locação entabulados que deixam evidente que o uso dos galpões foi feito por todo
o "Grupo Ettori" (fl. 86 do AI).
Informa que no contrato de locação firmado pela Ettori Transportes, em setembro
de 2016, foi previsto um rateio dos custos (fl. 87 do AI).
É transcrita a alegação do contribuinte sobre o detalhamento de todas as
atividades que exerceu/exerce no imóvel locado (fls. 87/91), das particularidades
da atividade do despachante aduaneiro e da frequência que
compareceu/comparece ao imóvel locado.
A fiscalização registra que na resposta apresentada em 30/03/2017, o
contribuinte fez uma verdadeira miscelânea entre as atividades que são
desenvolvidas pelo despachante aduaneiro com aquelas exercidas pelas demais
pessoas jurídicas que atuam no setor. Na resposta recepcionada em 21/08/2017
trouxe uma melhor abordagem e diferenciação entre as atividades desenvolvidas
por ele, na condição de despachante aduaneiro e aquelas executadas pela Ettori
Serviços e Ettori Transportes.
A fiscalização infere que tratando-se de pessoa com a experiência do fiscalizado,
não há que se cogitar em erro na descrição das atividades, houve, a tentativa de
misturar as atividades, no afã de justificar a locação do galpão e os respectivos
gastos. Exemplifica: conferência de carga após o desembaraço aduaneiro (onde
não mais existe a atuação do profissional despachante aduaneiro), se fez essa
conferência no galpão ou coordenou a realização de tal ato por empregados
contratados pelas empresa do Grupo Ettori, certamente a pessoa jurídica foi
remunerada por este serviço. Não se confunde essa atividade com a conferência
da mercadoria no despacho aduaneiro. Outro exemplo é a referência à atividade
de consultor aduaneiro, que não é exclusiva de despachante aduaneiro e, no caso
em análise, certamente foi faturada pela Ettori Serviços (lembrando que o
fiscalizado ofereceu à tributação apenas os rendimentos percebidos pelo Sindicato
- SDA).
Ressalta que o fiscalizado não mencionou os serviços prestados pela Ettori
Transportes (fretes e armazenamento) que representam o faturamento mais
significativo do grupo (variação de 64% a 70%) e que, como as fotos anexadas e o
vídeo institucional revelam, utiliza com predominância os imóveis locados. Ainda,
que para todos os pagamentos em que foi exigida a comprovação financeira do
pagamento dos aluguéis, foi constatado, pela análise dos extratos bancários, o
envio, em dias anteriores, de recursos da Ettori Serviços e/ou da Ettori
Transportes. Tais fatos demonstram que, do ponto de vista financeiro, o aluguel
era arcado pelas pessoas jurídicas. Entende que o conjunto de constatações traz a
tona que as despesas com as locações não estão relacionadas com a atividade
exercida pelo fiscalizado, na condição de despachante aduaneiro (atividade
personalíssima, que exerce no âmbito de recintos alfandegados e, quando fora,
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
9
mediante manuseio de documentos e uso de computador, principalmente para
acesso ao SISCOMEX). Sequer teve funcionários registrados, portanto, as
atividades poderiam ter se desenvolvido em um pequeno escritório, e não em
um galpão industrial.
Também corroboram essa conclusão as seguintes constatações (fls. 92/93 do AI):
a) o fiscalizado não registrou despesas de aluguel de agosto de 2015 a janeiro de
2016 (seis meses), sem qualquer impacto nas receitas auferidas em sua atividade
econômica; b) o fiscalizado, nos meses de fevereiro a dezembro de 2016, optou
por, aleatoriamente, "carregar" mais despesas na pessoa física (R$ 30mil/mês -
55,5%) e menos na Ettori Transportes (média de R$ 24 mil/mês); c) na locação do
galpão A (lotes 09 e 10), realizada em 2016, o contrato apresentou, como
demonstrado, novos percentuais de rateio: fiscalizado (24,5%, Ettori Transportes
(53,5%) e Ettori Serviços (22%).
Conclui que inexiste qualquer critério técnico e plausível no cômputo dessas
despesas, sendo feito exclusivamente para fins de ganho tributário (no caso,
recuperação de 27,5% dos valores despendidos).
Por todo o exposto, todas as despesas com locação de imóvel registradas nos
Livros Caixa de 2012 a 2016 foram consideradas indedutíveis e objeto de glosa.
Da Multa Aplicada
A fiscalização observa "... uma série de atos praticados pelo fiscalizado que
justificam a aplicação de multa disposta no art. 44, inc. I, da Lei 9.430/96 e em seu
§ 1°, por revelarem o dolo, elemento subjetivo da sonegação e da fraude (arts. 71
e 72 da Lei 4.502/64)".
(...)
No item "Multa pela ausência de informação de pagamentos de aluguel de
galpão industrial efetuados a pessoa física" é relatado que nos anos-calendário
de 2012 a 2015 efetuou pagamentos de aluguel ao locador José Carlos Bueno
Pereira, CPF 720.660.408-00 (contrato anexado aos autos e descrição dos
pagamentos no ANEXO IV). Os referidos pagamentos não foram informados na
ficha "Pagamentos Efetuados" das DIRPFs, descumprindo, portanto, a exigência
estabelecida no art. 930 do RIR/99, dando azo à aplicação da multa de 20%
prevista no art. 967 do RIR/99 (transcritos na fl. 95).
(...)
O lançamento da multa consta no ANEXO IV.
No item "Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários com
origem não comprovada" é relatado que após a auditoria dos extratos bancários
disponibilizados voluntariamente pelo contribuinte, referentes ao ano-calendário
2013, foram relacionados todos os créditos/depósitos bancários efetuados,
excluindo aqueles decorrentes de transferências de outras contas da própria
pessoa física (art. 42, § 3°, inciso I, da Lei n°9.430/96; art. 849, § 2°, inciso I do
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
10
RIR/99) e os referentes a resgates de aplicações financeiras, estornos, cheques
devolvidos, empréstimos bancários, etc.
Intimado o contribuinte a prestar informações e apresentar documentos
comprobatórios das operações bancárias realizadas, foram acatadas parte das
justificativas, a exemplo dos recebimentos do Sindicato (SDA) e de pró-labore
(com exceção de depósitos, conforme detalhado a seguir.
Remanesceram os depósitos/créditos bancários com origem ou motivação não
comprovada que o fiscalizado informou se referirem a crédito e débito na mesma
data, mas que, entretanto, o próprio histórico da operação revela a origem do
recurso de terceiro (Sr. Marcos da Costa Freitas - quadro na fl. 99 do AI).
Depósito que o contribuinte informou se referir a consórcio, sem apresentar
respectiva documentação comprobatória e cujo histórico demonstra se tratar de
recurso próprio ou de terceiro (Sr. Sergio Marques Padilha - quadro na fl. 99 do
AI).
Depósitos que o contribuinte informou se tratarem de empréstimo, sem
apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória (contratos,
documentos da época em que firmados os empréstimos, comprovação financeira
do envio dos recursos, etc (quadro na fl. 100 do AI).
Também inexistem registros das operações de empréstimos nas DIRPFs do
mutuante e mutuário, contratos sem elementos que comprovam a data de sua
confecção, a exemplo de registro em Cartório, autenticação, reconhecimento de
firma, etc.
É registrado ser incomum e atípico que o fiscalizado, ante sua capacidade
econômico-financeira e de suas empresas que formam o "Grupo Ettori", tomasse
empréstimos de seu contador (Sr. Marcos da Costa Freitas) ou de pessoas
vinculadas.
Com relação às alegadas operações de mútuo firmadas com pessoas jurídicas do
grupo, foi verificado que inexistem provas hábeis para acatar tais argumentos
(inexistência de contratos entre as partes, preferencialmente levado a registro
público, em que conste, principalmente, o prazo de vencimento do mútuo e os
juros pactuados - onerosidade); prestação de informações detalhadas sobre as
operações na contabilidade e/ou DIRPFs das partes envolvidas (publicidade ainda
que apenas para o Fisco) e efetiva devolução dos valores mutuados
(temporariedade).
A fiscalização cita excertos de decisões do CARF e o Código Civil (fl. 101 do AI)
para destacar que a obrigatoriedade de restituição do valor e a temporalidade são
requisitos básicos para enquadramento do empréstimo como mútuo. Cita
também a precariedade dos contratos apresentados, sendo que o autuado
deveria ter juntado documentação que demonstrasse a efetiva devolução dos
valores alegadamente obtidos por empréstimos, tal como comprovantes de
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
11
transferências bancárias, e não meramente afirmar que os correspondentes
pagamentos se deram em espécie.
Informa também a inexistência de cláusula dispondo sobre a cobrança de juros
(transcreve o art. 621, § 2° do RIR/99. fl. 103 e excertos de decisões do CARF).
Foi apurado que:
a) o fiscalizado não registrou os empréstimos nas DIRPFs de 2012 a 2016;
b)a contabilidade original da Ettori Serviços Aduaneiros registrou apenas pequena
parte das quantias supostamente mutuadas. Apenas na contabilidade
retificadora, apresentada em 04/10/2017, foram registrados os montantes;
c) o fiscalizado não elaborou contrato, inexistindo, por conseguinte, previsão
contratual de pagamento de juros ou prazo de devolução;
d) o fiscalizado não apresentou controle extra contábil das operações de mútuo;
e) analisando a contabilidade da Ettori Serviços dos anos posteriores (2013 a
2016), constatamos que o valor do mútuo apenas evoluiu (descrição nas fls.
104/105 do AI);
f) analisando a contabilidade da Ettori Serviços dos anos posteriores (2013 a
2016), não identificamos registros de contabilização de juros relativos a estas
operações;
g) com relação aos dois depósitos (fl. 105 do AI), efetuados pela Ettori
Transportes, não localizamos os respectivos registros no Livro Caixa e o
contribuinte não comprovou a alegação de que se tratavam de reembolso de
despesas de combustível.
Quantos aos alegados empréstimos da Ettori Serviços é relatado que na
contabilidade desta pessoa jurídica sequer havia lucros acumulados, tanto a
original quanto a retificada, que suportassem pagamentos a tal título no ano de
2013 (transcrição nas fls.105/107 do AI). Diante disso, incorretos os argumentos
apresentados em 11/12/2017 (citados na fl. 108 do AI) de que seria possível
registrar as operações em tela a título de distribuição de lucros.
A fiscalização conclui que demonstrado que os depósitos bancários não se
referem a operações de empréstimos, devem ser tributados com base na
presunção legal constante do art. 42 da Lei 9.430/96, ainda que identificada a
origem dos recursos no histórico dos lançamentos, ante a ausência de
comprovação da natureza de tais operações. Destaca que a citada presunção de
omissão de receitas produz os mesmos efeitos jurídicos se comparada ao
enquadramento das receitas como omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, haja vista que ambos rendimentos são sujeitos ao ajuste anual na
apuração do IRPF, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao contribuinte.
É apresentado quadro (fls. 108/115 do AI) para depósitos bancários que o
contribuinte não prestou informações e/ou apresentou documentos.
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
12
Diante do exposto, os depósitos bancários de origem ou motivação não
identificada, relacionados no ANEXO VI, foram submetidos à tributação, com base
no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
No item "Dos efeitos da retificação da contabilidade (SPED)" a fiscalização informa
que a Ettori Serviços Aduaneiros retificou sua contabilidade (SPED) em
04/10/2017, posteriormente ao início do presente procedimento fiscal (art. 7°, inc
I, Decreto n° 70.235/72) e reproduz o resultado da pesquisa (fl. 115). Mesmo não
havendo procedimento fiscal instaurado em face desse contribuinte, ainda assim
não há que se falar em espontaneidade, nos termos da parte final do § 1° do art.
7° do Decreto 70.235/72 (transcrito na fl. 115 do AI).
O fato de ter sido iniciado procedimento de fiscalização em face de seu sócio
majoritário e administrador, no qual foi auditada a movimentação financeira de
2013, já seria suficiente para afastar a espontaneidade.
Consta (fl. 116) que: "132. Deveras, é obvio que o fiscalizado tinha plena
consciência de que esta auditoria buscava justificativas a respeito de depósitos
bancários, não havendo que se falar em espontaneidade em retificação que teve
por objetivo, dentre outros, regularizar depósitos efetuados na conta do sócio,
registrando-os como sendo empréstimos realizados". Nesse sentido é transcrito
excerto de julgado do antigo Conselho de Contribuintes (fls. 116/117 do AI).
No item "Multa Isolada sobre o saldo de imposto a restituir", a fiscalização
informa que o saldo do imposto a restituir apurado na DIRPF do ano-calendário
2016 ainda não foi resgatado, motivo pelo qual se faz necessária a imposição da
multa isolada prevista no art. 44, § 5°, da Lei 9.430/96 (transcrito na fl. 117 do AI),
ante a constatação de dolo ou má-fé do contribuinte no registro das despesas de
Livro Caixa, como descrito nos parágrafos 99 a 102.
O cálculo da multa foi feito mediante a aplicação de 75% sobre o saldo a restituir
apurado de R$ 76.505,21, totalizando R$ 57.378,91.
O contribuinte, então, apresentou impugnação que foi julgada procedente em parte
pela DRJ, para afastar a multa qualificada e as multas regulamentares (códigos de receita 3738 e
4840), em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2016
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
Pautou-se a autoridade lançadora nos estritos limites das normas legais, no que
concerne à competência privativa da autoridade administrativa de constituir o
crédito tributário pelo lançamento, sendo que o tratamento tributário dispensado
ao interessado seguiu os preceitos legais pertinentes à espécie.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO.
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
13
O Auto de Infração tendo sido lavrado por servidor competente com indicação de
seu cargo e número de matrícula, com a qualificação do autuado, contendo o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida
e a intimação para cumpri-lo ou impugná-lo no prazo de trinta dias, perfeitamente
se mostram atendidos os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa
e do contraditório.
LIVRO CAIXA. DESPACHANTE ADUANEIRO. DEDUÇÕES.
As despesas passíveis de dedução são aquelas necessárias à percepção da renda e
manutenção da fonte produtora.
LIVRO CAIXA. GLOSA DE DEDUÇÕES. MULTA QUALIFICADA.
Não restando devidamente comprovado o dolo na escrituração das despesas nos
Livros Caixa a duplicação da multa deve ser cancelada, mantendo-se a aplicação
da multa de ofício (75%).
MULTA POR FALTA DE INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADO. MULTA
ISOLADA SOBRE O IMPOSTO A RESTITUIR. AUSÊNCIA DE DOLO.
Não restando devidamente comprovado o dolo do contribuinte, as multas
regulamentares aplicadas (código de receita 3738 e 4840) devem ser canceladas.
RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM
COMPROVADA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada com a impugnação, ou acompanhando
petição fundamentada que comprove a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior, por referir-se a fato ou a direito
superveniente, ou por destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo findo o prazo de
defesa.
O dispositivo do decisum tem o seguinte teor:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
exigido, na forma do voto da relatora. Vencido o julgador Ricardo Noé Bretin de
Mello que entende pela manutenção da multa qualificada (150%) e, por
consequência, das multas regulamentares (códigos de receita 3738 e 4840).
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
14
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Irresignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 2824/2878, em
que:
 Preliminarmente argui a nulidade do processo administrativo pois “pediu a
produção de provas diversas, dentre as quais prazo maior para juntada de
documentos, coleta de depoimentos de pessoas relacionadas e até mesmo
perícia técnica. Tudo isso poderia ser acolhido pelo D. Órgão Julgador a quo,
por estar em seu poder de condução processual, mas a Digna Turma Gaúcha
não determinou nenhuma diligência – para, adiante, rejeitar a Impugnação
com base em ausência de provas.”
 Em relação ao mérito: defende a regularidade da dedução de despesas com
a locação do imóvel, já que a própria fiscalização reconhece que o
despachante aduaneiro pode desenvolver outras atividades correlatas e
inclusive transferi-las para uma pessoa jurídica comissária de despachos.
o Argumenta que não procede a informação, que é a premissa da ação
fiscal, de que o imóvel locado que fundamentou a dedução do IRPF
era aproveitado por outras empresas do grupo econômico.
o Diz que o galpão tinha área para escritórios administrativos e espaço
voltado à recepção e prospecção de clientes e que, por vantagens
mercadológicas, seria pertinente para o negócio do despachante
manter outras atividades no mesmo espaço. Manter a gestão e a
administração das empresas de grupo econômico em local contíguo
também gera uma série de ganhos. Indaga: “Se as pessoas jurídicas
comercializam serviços conexos, interdependentes, e são geridas
pela mesma Direção, por que razão mantê-las distantes, não
concatenadas?”
o Explica que lançou em livro caixa apenas o aluguel da área que lhe
era necessária e as demais empresas do grupo mantinham seus
próprios contratos com o locador.
o Afirma que a atividade do despachante não se desenvolve apenas
nos recintos alfandegários, pois assim não teria clientela: “Um
Despachante Aduaneiro que deseje formar uma carteira de clientes
positiva e valiosa não pode, pois, se limitar às medidas operacionais
corriqueiras. Precisa, antes disso, manter uma sede sólida e atrativa,
e realizar eventos nos quais se faça possível apresentar aos
potenciais parceiros o seu trabalho, os diferenciais que ele tem a
ofertar.” Assim, uma grande sede seria um “cartão de visitas”.
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
15
o Defende que a necessidade da despesa para efeito de sua
dedutibilidade se avalia por critério qualitativo e não quantitativo.
o Afirma que empresas do grupo, como a Ettori Serviços Aduaneiros
estão submetidas ao Lucro Real, de modo que não há qualquer
vantagem em se lançar no livro caixa da pessoa física a despesa de
aluguel. Ainda, esta empresa tem mais três bases de trabalho, em
Campinas, Santos e São José dos Campos. A empresa de transportes
do grupo, enquadrada no Lucro Presumido, tinha despesas altas e
próprias de aluguel do espaço que utilizava, o que reforça o
argumento da defesa. “Portanto, é insípido o argumento de que o
Recorrente suportava despesas que não correspondiam à sua
atividade, que seriam realizadas em benefício exclusivo de terceiros.”
o Aponta que “a ponderação do V. Acórdão no sentido de que os
contratos de locação juntados não possuem força probante por não
estarem registrados e com as firmas reconhecidas é, de todo, sem
sentido, contraditória com o que o próprio V. Acórdão aduz e sem
amparo legal. Iniciemos recordando que, como constou do r.
decisum, são critérios de apuração da necessidade da despesa a
“normalidade” e a “usualidade”. Ínclitos Julgadores, contratos de
locação entre particulares, normalmente, são feitos por instrumento
particular, e dispensam o reconhecimento das firmas dos signatários,
mormente quando também assinados por testemunhas presenciais.”
 Defende-se ainda da alegação de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada de forma
pormenorizada nos seguintes itens do recurso:
o No item III.2.1, o contribuinte sustenta que os depósitos realizados
pelo Sr. Marcos da Costa Freitas não representam rendimentos
tributáveis, mas meros reembolsos de despesas relacionadas a
imóvel de sua propriedade que teria sido cedido em comodato para
moradia provisória do depositante. Afirma que, para evitar
inadimplemento de taxas condominiais e encargos correlatos, ele
próprio efetuava os pagamentos e, posteriormente, era ressarcido
pelo ocupante do imóvel. Argumenta que a origem dos recursos está
claramente identificada, constando nos extratos bancários o nome
do depositante, e que há correspondência temporal entre os
depósitos recebidos e os pagamentos efetuados, inexistindo,
portanto, qualquer acréscimo patrimonial ou omissão de rendimentos.
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
16
o No item III.2.2, referente ao depósito vinculado a consórcio e à
transferência efetuada por Sérgio Marques Padilha, no montante de
R$ 163.000,00, o contribuinte afirma que a operação decorreu de
ajustes relacionados a consórcio contratado por pessoa jurídica do
grupo econômico, cujo crédito foi utilizado em contexto de distrato
envolvendo aquisição de veículo por ex-empregado. Sustenta que,
diante da contemplação do consórcio e da inviabilidade de
manutenção da operação inicialmente pretendida, estruturou-se
solução financeira que resultou na transferência dos valores para sua
conta, não se tratando de renda própria, mas de movimentação
decorrente de operação empresarial previamente explicada à
fiscalização. Alega que a origem dos recursos foi devidamente
narrada no procedimento fiscal e que a decisão recorrida
desconsiderou os esclarecimentos prestados.
o No item III.2.3, relativo a outros depósitos relativos a contratos de
empréstimos, o contribuinte defende a regularidade da sua
documentação comprobatória e explica que as operações não foram
declaradas em DIRF por se tratar de operações de curto prazo,
dentro do mesmo ano fiscal. “Os recursos saíram da conta e foram
devolvidos poucas semanas ou meses depois”.
o No item III.2.4, trata-se de Depósitos que o contribuinte alegou se
tratar de distribuição de lucros ou empréstimos de pessoas jurídicas
do grupo Ettori. Defende que há a comprovação dos mútuos com as
suas empresas através da contabilidade desta e de documentos
particulares, além da comprovação da devolução dos empréstimos
nas contas correntes. Defende que tinha uma espécie de conta
corrente com as empresas e que a ausência de cobrança de encargos
não é vedada normativamente.
o No item III.2.5 (Depósitos bancários para os quais o contribuinte não
prestou informações ou apresentou documentos), o contribuinte
afirma que apresentou esclarecimentos e documentos sempre que
instado, sustentando que não houve recusa ou omissão deliberada.
Argumenta que a autoridade teria presumido omissão de
rendimentos sem esgotar as diligências possíveis para esclarecer a
procedência dos valores. Defende, por fim, que não existindo origem
desconhecida nem aumento patrimonial efetivo, não se configuraria
hipótese de tributação com base na presunção legal.
 Sobre as despesas com locomoção e transportes glosadas, o recorrente
sustenta que a decisão de primeira instância incorreu em erro ao manter a
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
17
autuação relativa às despesas de locomoção e transportes, pois referidas
despesas foram suportadas pelo recorrente pessoalmente, uma vez que era o
seu único representante comercial. Não seriam dispêndios genéricos com
locomoção, mas gastos destinados à elevação das receitas dos seus negócios.
Afirma que, por isonomia, dever-se-ia considerar a dedução para o contribuinte
como se permite para o representante comercial autônomo.
 Em relação às despesas com Alimentação e bebidas, sustenta que as
despesas lançadas em seu livro-caixa — glosadas pela fiscalização sob o
argumento de que corresponderiam a gastos pessoais em restaurantes,
choperias e padarias — são, na realidade, dispêndios vinculados ao exercício de
sua
atividade
profissional
de
despachante
aduaneiro,
especialmente
relacionados à prospecção e manutenção de clientes, reuniões comerciais e
fortalecimento de vínculos empresariais. Argumenta que tais despesas são
inerentes à dinâmica de sua atividade, que exige constante contato com
importadores, exportadores e parceiros do setor, sendo gastos necessários à
percepção da renda e à manutenção da fonte produtora. Sustenta ainda que o
imposto de renda deve incidir apenas sobre o acréscimo patrimonial efetivo, e
que a exclusão de despesas efetivamente vinculadas à atividade distorce a base
de cálculo do tributo, contrariando a lógica do sistema.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235, razão pela qual dele conheço.
Preliminar
O contribuinte apresentou preliminar de nulidade pois teria solicitado a juntada
posterior de provas e a realização de diligências que não foram deferidas pelo julgador a quo.
O recorrente pleiteou de forma genérica na sua impugnação a oitiva de
testemunhas e a realização de perícias técnicas voltadas a “apurar a regularidade e fidedignidade
dos registros contábeis da impugnante”.
O acórdão recorrido indeferiu os pedidos de forma fundamentada, conforme razões
que constam nas fls. 2.798/2.799 dos autos, de modo que se aplica a Súmula CARF n. 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
18
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Registre-se que a juntada posterior de provas é possível nos termos do art. 16, §4o
do Decreto n. 70.235/72, quando ficar demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, quando se refira a fato ou direito superveniente ou quando se destine a contrapor fatos
e razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso, o contribuinte não apresentou nenhuma nova prova após a impugnação,
razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.
A preliminar, portanto, não pode prosperar.
Mérito
As razões recursais enfrentam no mérito tanto a glosa de despesas do livro caixa do
contribuinte quanto o lançamento decorrente de depósitos bancários cuja origem não foi
satisfatoriamente identificada.
Examinemos, pois, os argumentos lançados.
Glosa de despesas do livro-caixa
No âmbito do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, a regra é a tributação
integral dos rendimentos percebidos pelo contribuinte, admitindo-se deduções apenas quando
expressamente autorizadas pela legislação de regência. Trata-se, portanto, de benefício fiscal que
depende de estrita previsão legal e cujo ônus probatório recai sobre aquele que o pleiteia.
Em se tratando de rendimentos do trabalho não assalariado, o art. 6o da Lei no
8.134/1990 autoriza a dedução de determinadas despesas escrituradas em livro-caixa, a saber: (i)
remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício e respectivos encargos trabalhistas e
previdenciários; (ii) emolumentos pagos a terceiros; e (iii) despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que não estejam vedadas pela
própria legislação.
O § 1o do referido dispositivo, com a redação dada pela Lei no 9.250/1995, ainda
estabelece limitações específicas, notadamente a vedação às despesas de locomoção e transporte,
exceto no caso de representante comercial autônomo, bem como às quotas de depreciação e a
determinadas receitas sujeitas a tratamento especial.
O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), por sua vez, dispõe
em seu art. 73 que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, reforçando o caráter excepcional e condicionado dessas exclusões da base
de cálculo.
Desse modo, ao contribuinte cabe comprovar, por meio de documentação hábil e
idônea, não apenas a ocorrência do dispêndio, mas, sobretudo, a sua natureza dedutível segundo
os parâmetros legais.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
19
A dedução não constitui direito presumido, mas faculdade legal condicionada à
demonstração da estrita aderência do gasto ao conceito normativo.
Feita essa introdução, passa-se à análise, em separado, das rubricas glosadas pela
fiscalização.
Locação de imóvel
A fiscalização concluiu pela indedutibilidade das despesas com locação ao entender
que não restou comprovado o nexo direto entre os dispêndios e a atividade da pessoa física,
havendo indícios de que os custos beneficiavam predominantemente as pessoas jurídicas do
grupo econômico. Nesse sentido, apontou os seguintes elementos:

As despesas de locação representavam parcela desproporcional do livro-caixa, alcançando
cerca de 96% do total.

O imóvel locado consistia majoritariamente em galpão industrial, vocacionado a atividades
logísticas incompatíveis com a atuação individual de despachante aduaneiro.

O espaço era utilizado de forma compartilhada pelo grupo econômico, sem comprovação
de uso exclusivo ou proporcional pela pessoa física.

A atividade exercida pelo contribuinte, de natureza personalíssima, não demandaria
estrutura física dessa magnitude.

O contribuinte não possuía empregados registrados, o que reforça a desnecessidade de
estrutura de grande porte.

Houve repasses de recursos das pessoas jurídicas para a pessoa física antes do pagamento
dos aluguéis, indicando que o custo era, na prática, suportado pelas empresas.

As justificativas apresentadas misturavam atividades da pessoa física com as das pessoas
jurídicas, sem delimitação clara.

O rateio das despesas foi considerado arbitrário, sem critério técnico ou econômico
consistente.

Houve períodos sem lançamento de despesas de aluguel sem impacto relevante na receita,
afastando a alegada essencialidade.
O recorrente, por sua vez, sustenta que as despesas com locação são integralmente
dedutíveis no livro-caixa por serem necessárias à manutenção da atividade profissional de
despachante aduaneiro, exercida de forma ampliada e com elevado volume operacional, o que
demandaria estrutura física compatível com a complexidade das operações. Afirma que o imóvel
locado era efetivamente utilizado no desempenho de suas atividades, inclusive para atendimento
a clientes, armazenamento de documentos e apoio logístico às operações aduaneiras, inexistindo
qualquer vedação legal à dedução pelo simples fato de haver compartilhamento de espaço com
pessoas jurídicas. Defende, ainda, que o rateio das despesas foi realizado de forma razoável e
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
20
proporcional, refletindo o uso do imóvel, e que os valores pagos foram efetivamente suportados
pela pessoa física, inexistindo artificialidade ou simulação.
A análise detida dos autos e dos argumentos indicam que a glosa deve ser mantida.
Inicialmente, chama atenção a desproporcionalidade dos valores deduzidos, uma
vez que as despesas com locação representavam aproximadamente 96% do total das despesas
escrituradas no livro-caixa. Tal concentração exige demonstração particularmente robusta da
imprescindibilidade do gasto, o que não se verifica no caso.
A planta do imóvel acostada aos autos (especialmente a imagem de fl. 431) revela
que a maior parte da área locada era composta por galpão com estantes de armazenagem,
estrutura típica de atividades logísticas e operacionais de maior porte, incompatível, ao menos em
sua dimensão predominante, com o exercício individual da atividade de despachante aduaneiro.
Essa conclusão é reforçada pela constatação de que o contribuinte não possuía empregados
registrados em seu nome, circunstância que fragiliza a alegação de necessidade de estrutura física
dessa magnitude para o desempenho de atividade profissional autônoma.
Além disso, restou evidenciado que o imóvel era utilizado de forma compartilhada
por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico, as quais, pelas características da
estrutura (especialmente o galpão), despontam como principais beneficiárias do espaço. Nesse
cenário, seria imprescindível a demonstração de critério objetivo, mensurável e idôneo de rateio
das despesas, o que não foi apresentado.
Outro elemento relevante é a dinâmica financeira identificada nos autos,
consistente na realização de repasses de recursos das pessoas jurídicas para a pessoa física em
momento anterior ao vencimento das obrigações de aluguel. Tal circunstância indica, com elevado
grau de probabilidade, que o custo da locação era, em realidade, suportado pelas empresas do
grupo, sendo posteriormente apropriado no livro-caixa da pessoa física, o que compromete o
requisito de efetivo dispêndio pelo contribuinte.
Não se desconhece que o contribuinte pode exercer múltiplas atividades, inclusive
de forma integrada com pessoas jurídicas das quais participa. Tampouco há vedação ao
compartilhamento de estruturas físicas. Contudo, essa liberdade organizacional não autoriza a
apropriação discricionária de despesas no livro-caixa da pessoa física, especialmente quando
ausente a comprovação de que tais dispêndios lhe são próprios, necessários e suportados por si.
Em outras palavras, é legítimo que o contribuinte desenvolva suas atividades em
ambiente compartilhado e até mesmo com elevado padrão estrutural, mas não lhe é dado
imputar à pessoa física despesas que, pelas evidências dos autos, beneficiam predominantemente
as pessoas jurídicas do grupo, sobretudo quando tais valores representam a quase totalidade das
deduções realizadas.
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
21
Diante desse conjunto fático-probatório conclui-se que não restaram atendidos os
requisitos legais para a dedutibilidade das despesas de locação, pelo que deve ser mantida a sua
glosa.
Glosa de despesas - Locomoção e Transportes
O contribuinte sustenta, de forma sintética, que as despesas com locomoção e
transporte são inerentes ao exercício de sua atividade de despachante aduaneiro, a qual
demandaria deslocamentos constantes, razão pela qual deveriam ser admitidas como necessárias
à percepção da receita. Acrescenta, ainda, que a legislação admite a dedução de despesas dessa
natureza para representantes comerciais, defendendo que sua atividade guardaria similitude
fática suficiente para justificar tratamento equivalente.
A pretensão não merece acolhimento.
A própria legislação de regência estabelece a vedação. O art. 6o, § 1o, alínea “b”, da
Lei no 8.134/1990, com redação dada pela Lei no 9.250/1995, dispõe expressamente que não são
dedutíveis, em livro-caixa, as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso do representante
comercial autônomo.
Portanto, ainda que se reconheça a utilidade ou mesmo a necessidade prática
desses gastos para a atuação profissional do contribuinte, o certo é que o legislador, em clara
opção de política tributária, restringiu o direito à dedução apenas a uma categoria específica — o
representante comercial. Não cabe ao julgador administrativo ampliar a exceção legal a outros
profissionais, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF).
De igual modo, não procede a alegação de afronta ao princípio da igualdade, pois
eventuais distinções no tratamento tributário derivam de norma expressa em lei ordinária, cujo
exame de constitucionalidade é reservado ao Poder Judiciário, e não à instância administrativa.
Assim, em razão da vedação legal expressa, deve ser mantida a glosa das despesas
com locomoção e transporte escrituradas em livro-caixa pelo contribuinte.
Glosa de despesas - Alimentação e bebidas
O contribuinte sustenta que as despesas com alimentação e bebidas são inerentes à
sua atividade profissional de despachante aduaneiro, estando relacionadas à realização de
reuniões com clientes, prospecção comercial e manutenção de relações negociais, razão pela qual
configurariam gastos necessários à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
especialmente diante da dinâmica relacional da atividade.
Todavia, conforme apontado pela fiscalização, tais despesas foram realizadas em
estabelecimentos como restaurantes, choperias e similares, sem qualquer identificação dos
participantes, da finalidade específica dos encontros ou da vinculação direta com operações
concretas, revelando natureza predominantemente pessoal. Além disso, a legislação aplicável ao
livro-caixa não contempla a dedução de despesas com alimentação e bebidas como regra geral,
inexistindo previsão legal que autorize sua dedutibilidade para a atividade em questão.
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
22
Assim, ainda que possam ocorrer no contexto profissional, tais dispêndios não
atendem ao requisito de comprovação do nexo direto e específico com a geração de receita, nem
superam a vedação implícita decorrente da ausência de autorização legal, razão pela qual deve ser
mantida a glosa.
Esta turma tem precedentes neste sentido, como por exemplo o acórdão 2401-
012.411, que tem a seguinte ementa:
LIVRO-CAIXA. REMUNERAÇÃO A TERCEIROS. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Somente
são dedutíveis, em livro-caixa, as despesas com remuneração paga a terceiros
quando formalizado o vínculo empregatício, com o correspondente cumprimento
das obrigações trabalhistas e previdenciárias. Inviável admitir benefício fiscal em
contratações informais não registradas.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E VEÍCULO PRÓPRIO. VEDAÇÃO
LEGAL. O art. 6o, §1o, b, da Lei no 8.134/1990 veda a dedução de despesas de
locomoção e transporte, ressalvados apenas os representantes comerciais
autônomos.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE. Despesas
com alimentação, ainda que realizadas fora do domicílio do contribuinte,
possuem caráter pessoal e não guardam correlação necessária com a percepção
da receita tributável.
LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao contribuinte
comprovar, de forma específica e idônea, a vinculação dos dispêndios à percepção
da receita. Alegações genéricas desacompanhadas de provas não autorizam a
revisão do lançamento.
MULTA
DE
OFÍCIO
DE
75%.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Compete exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar a constitucionalidade de
normas tributárias. Incidência da Súmula CARF no 2.
Assim, ainda que possam ocorrer no contexto profissional, tais dispêndios não
atendem ao requisito de comprovação do nexo direto e específico com a geração de receita, razão
pela qual deve ser mantida a glosa.

Depósitos bancários
No tocante aos depósitos bancários, o lançamento alinha-se à sistemática prevista
no art. 42 da Lei no 9.430/1996, segundo o qual caracterizam-se como omissão de rendimentos os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, quando o titular, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
23
A norma estabelece presunção legal, hipótese típica de inversão do ônus da prova,
expressamente autorizada pelo legislador, em que a Administração comprova o fato-base
(existência de depósitos), deslocando ao sujeito passivo o dever de demonstrar a origem dos
valores e a hipótese de ser não tributável ou já tributada.
A decisão recorrida enfatiza que essa comprovação deve ser individualizada,
contemporânea e lastreada em documentação idônea, apta a evidenciar a causa jurídica de cada
crédito bancário. Não se mostra suficiente, nesse contexto, a mera alegação genérica de que os
valores decorreriam de transferências entre contas próprias, empréstimos informais, reembolsos
ou operações com terceiros, tampouco a simples identificação do depositante, sem a
correspondente demonstração da relação jurídica subjacente e da efetiva circulação financeira.
Registre-se que na comprovação de origem se inclui a identificação do depositante
e a natureza da operação. É o que decide a Câmara Superior de Recursos Fiscais, como se verifica
do acórdão 9202-011.162:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que,
em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi
aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial. OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
POR
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO
DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA
COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL
INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM
PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea e de forma
individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação
do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de
procedência dos depósitos. Seja na fase de autuação, seja na fase de
contencioso administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos
bancários, no contexto do lançamento por presunção de omissão de
rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, deve ser
realizada de forma individualizada, com a correspondência de datas e valores,
exclusivamente pelo contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
24
presunção legal, devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo
obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza da operação que dá
suporte aos depósitos bancários. Não basta a identificação do depositante, ainda
que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento
processual, a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta-corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa
dos depósitos, não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo,
ainda que tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria
e não mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por
presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso,
com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com
as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.
Este entendimento, inclusive, foi alvo da Súmula CARF n. 239:
SÚMULA CARF No 239
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 04/11/2025 – vigência em 10/11/2025
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente
a identificação do depositante.
Pois bem. Para facilitar a dinâmica de exposição da análise dos depósitos bancários,
seguiremos a ordem argumentativa do recurso voluntário.
Item III.2.1 do Recurso Voluntário
No item III.2.1 do seu recurso, o contribuinte sustenta que os depósitos realizados
pelo Sr. Marcos da Costa Freitas não representam rendimentos tributáveis, mas meros reembolsos
de despesas relacionadas a imóvel de sua propriedade que teria sido cedido em comodato para
moradia provisória do depositante. Afirma que, para evitar inadimplemento de taxas condominiais
e encargos correlatos, ele próprio efetuava os pagamentos e, posteriormente, era ressarcido pelo
ocupante do imóvel. Argumenta que a origem dos recursos está claramente identificada,
constando nos extratos bancários o nome do depositante, além de correspondência temporal
entre os depósitos recebidos e os pagamentos efetuados, inexistindo, portanto, qualquer
acréscimo patrimonial ou omissão de rendimentos.
O contribuinte ainda contesta a exigência de identificação da natureza do depósito,
defendendo que o depositante havia sido devidamente apontado. Como se vê, é hipótese de
aplicação da supracitada Súmula CARF n. 239 para afastar o argumento.
A decisão recorrida foi muito precisa na análise do tema, razão pela qual adiro aos
seus fundamentos:
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
25
O único documento de prova referido pelo Impugnante são os próprios extratos
bancários. Analisando-se os referidos extratos, somente encontra-se valores a
crédito na conta corrente do Banco Bradesco (fls. 2.155/2.193) com o histórico de
"Transf. aut. c/c Marcos da Costa Freitas". Não se encontrou neste Banco
(Bradesco) ou no Banco Itaú e no Banco Santander, cujos extratos também estão
anexados ao processo (fls. 2.079/2.133), os mesmos valores a débito como afirma
o Impugnante.
Por outro lado, também não foram apresentados os boletos de pagamento das
taxas condominiais ou congêneres que seriam as despesas reembolsadas, como
afirma o Impugnante.
Dessa forma, por falta de comprovação da origem e natureza dos referidos
créditos, mantém-se o lançamento conforme discriminado no ANEXO VI (fls.
1.471/1.475).
Item III.2.2 do Recurso Voluntário
No item III.2.2, referente ao depósito vinculado a consórcio e à transferência
efetuada por Sérgio Marques Padilha, no montante de R$ 163.000,00, o contribuinte afirma que a
operação decorreu de ajustes relacionados a consórcio contratado por pessoa jurídica do grupo
econômico, cujo crédito foi utilizado em contexto de distrato envolvendo aquisição de veículo por
ex-empregado. Sustenta que, diante da contemplação do consórcio e da inviabilidade de
manutenção da operação inicialmente pretendida, estruturou-se solução financeira que resultou
na transferência dos valores para sua conta, não se tratando de renda própria, mas de
movimentação decorrente de operação empresarial previamente explicada à fiscalização. Alega
que a origem dos recursos foi devidamente narrada no procedimento fiscal e que a decisão
recorrida desconsiderou os esclarecimentos prestados.
O contribuinte também insiste no ponto da comprovação da origem e
desnecessidade de comprovação da natureza do crédito, o que já foi devidamente refutado.
Quanto aos fatos e documentos, convém transcrever a explicação do contribuinte
dada à fiscalização e reproduzida no recurso:
“No que toca ao Consórcio Bradesco, de fato se faz necessária explicação a fim de
esclarecer o ocorrido. O Consórcio em referência se encontrava em nome da
Ettori Serviços Aduaneiros, pessoa jurídica que efetuou o pagamento de todas as
prestações regulares contratuais – há documentos a comprovar. Tão logo se deu a
contemplação, a Companhia não tinha interesse em realizar a aquisição imediata
de um novo bem (veículo), preferindo obter o recurso em espécie.
Pouco antes da contemplação, o Sr. Sérgio Marques Padilha, que trabalhava como
empregado da Companhia acima citada, resolvera adquirir um dos veículos do
Grupo econômico integrado pela Ré, para utilizá-lo em operações de
arrendamento, prometendo pagamento parcelado. O veículo foi transferido ao
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
26
seu nome, mas em seguida o adquirente notou que não conseguiria quitar as
prestações ajustadas.
Aproveitando esta situação, as partes encontraram um meio de viabilizar o
distrato e, ainda, garantir o recebimento do produto do consórcio em dinheiro
pela Ettori Serviços Aduaneiros. Foi realizada a venda do veículo à Companhia, e o
pagamento se deu com o uso do crédito do consórcio. Em seguida, o Sr. Sérgio
restituiu o valor recebido, eis que se encontrava em débito com a pessoa jurídica
que lhe vendera o bem.
Por conveniência, o recurso acabou sendo depositado na conta corrente do
Fiscalizado, sócio administrador e majoritário da Companhia. Possivelmente, a
maneira mais adequada de se ajustar o lançamento em questão seria informando
que se trata de parcela de empréstimo da pessoa jurídica ao Fiscalizado, e
promoveremos o ajuste contábil neste sentido. No entanto, induvidosamente,
não há qualquer espécie de irregularidade fiscal na questão, em que pese a sua
natureza pouco ortodoxa”.
Do próprio relato do contribuinte se depreende que os recursos da venda do
veículo do Sr. Sérgio para a Ettori Serviços Aduaneiros foram pagos com o consórcio em que a
empresa fazia jus, porém o Sr. Sérgio transferiu os recursos para a conta do Sr. Roberto Fernando
Rovere, sem que houvesse qualquer registro de cessão do crédito ou mútuo ou algo que o valha
na contabilidade da empresa.
Registre-se que o único documento relativo ao consórcio em questão está no
arquivo não paginável de fl. 1189, que mostra um extrato em que o consorciado é a Ettori
Transportes Ltda. Na narrativa do recurso, de fato o contribuinte se refere a Ettori Transportes
Ltda como contemplada no consórcio (e não a Ettori Serviços Aduaneiros como consta na
informação acima transcrita), mas isso não muda o fato de que o contribuinte recebeu em suas
contas recursos que cabiam a uma das empresas do grupo econômico.
Assim, trata-se de um depósito bancário na conta corrente do contribuinte cuja
origem não foi satisfatoriamente comprovada, de modo que deve ser mantido o lançamento.
Item III.2.3 do Recurso Voluntário
O item III.2.3 versa sobre os depósitos bancários que o contribuinte informou se
tratar de pagamento de empréstimos bancários.
O contribuinte afirma que os contratos apresentados prescindiam de registro e que
não houve declaração na DIRPF devido ao curto prazo dos empréstimos, dentro do mesmo ano
fiscal.
No caso da movimentação recebida do Sr. Marcos da Costa Freitas, o contribuinte
afirma que o empréstimo foi realizado conforme contrato datado de 03/01/2013 (arquivo não
paginável de fl. 1189), que o recurso foi disponibilizado através do cheque 3399, de 04/01/2013
no montante de R$ 95.000,00. O valor foi devolvido parte em 22/02/2013, com o depósito em
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
27
dinheiro de R$ 85.000,00 e parte em 07/03/2013, através de transferência identificada tendo
como origem o Sr. Marcos.
A justificativa foi considerada insuficiente, pois o contrato não foi registrado e não
seria oponível ao fisco, não há prova de que o cheque de R$ 95.000,00 (n. 3399) tenha sido
destinado ao Sr. Marcos, além de que o depósito de R$ 85.000,00 na conta do contribuinte em
22/02/13 está identificado com “Dep. Dinheiro o Propr. Favorecido”.
A despeito do debate sobre a exigência ou não de registro do contrato, no caso em
questão me parece que o contrato celebrado com o Sr. Marcos da Costa Freitas não foi
corroborado pela movimentação financeira do contribuinte. A falta de prova do destinatário do
cheque 3399 e a identificação do próprio contribuinte como depositário do valor de R$ 85.000,00
em sua conta corrente impede a formação, com segurança, da convicção de que os depósitos
recebidos teriam como origem o alegado empréstimo, razão pela qual a presunção do art. 42 da
Lei n. 9.430/96 não foi ilidida.
Do mesmo modo, a operação com o Sr. Benedito Antônio M. Correia. Há o contrato
no arquivo não paginável de fl. 1189, mas as operações bancárias não corroboram o seu conteúdo.
O empréstimo foi de R$ 70.000,00, porém os pagamentos em conta somam apenas R$ 44.400,00.
Segundo o contribuinte, a diferença teria sido paga em dinheiro, porém não há qualquer prova
deste fato. Acrescente-se que o empréstimo foi realizado em novembro de 2013, com os
pagamentos previstos a partir de janeiro de 2014, de modo que deveria ter sido informado na
DIRPF do contribuinte e não o foi. Assim, não se pode afirmar com segurança que os depósitos
realizados pelo Sr. Benedito se referem ao pagamento do empréstimo.
Quanto aos depósitos originados do Sr. Rafael Borges e Paula Peterlini Pereira de
Oliveira, o contribuinte não traz qualquer documento, apenas afirma que foram operações de
baixa monta com pessoas que são empregados do grupo, razão pela qual não haveria qualquer
formalidade. Em que pese tenha se insurgido contra o prazo conferido pela fiscalização para a
justificativa, ainda assim em momento posterior ou na impugnação, o contribuinte poderia ter
juntado as provas que entende importantes e não o fez.
Assim, o lançamento deve ser mantido.
Item III.2.4 do Recurso Voluntário
Neste ponto do recurso se discute as operações realizadas com as empresas do
próprio grupo econômico liderado pelo contribuinte. Pelo seu didatismo, expomos as razões do
voto da DRJ:
Tem razão a autoridade lançadora ao afirmar que para a comprovação de
operações de mútuo, especialmente com pessoas jurídicas vinculadas, é
necessário que haja um conjunto probatório robusto e coeso. Cite-se decisão do
CARF, nesse sentido.
(...)
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
28
Portanto, é aspecto de suma importância a ausência de registros relativos aos
empréstimos nas DIRPFs do Impugnante de 2012 a 2016, ainda mais
considerando-se a magnitude dos valores envolvidos. Ante as alegações do
Impugnante de ser pessoa leiga em contabilidade e de falta de experiência na
elaboração das Declarações, cabe ressaltar que a responsabilidade pela exatidão
das informações na Declaração de Ajuste Anual – DAA cabe ao contribuinte,
sujeito passivo da obrigação tributária.
O Impugnante alegou que sendo o tomador dos empréstimos a mesma pessoa a
controlar a totalidade do capital social das pessoas jurídicas concedentes, torna a
elaboração de Instrumento Contratual formal e despropositada, porquanto
ninguém faz contrato consigo mesmo.
Cabe esclarecer que a autonomia da personalidade jurídica da empresa, não
guarda qualquer relação com o autuado sendo que, como decorrência natural da
distinção entre as personalidades jurídicas, os patrimônios também são
apartados, conforme reconhece o Princípio Contábil da Entidade, previsto no art.
4o da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC no. 750/93, transcrito
abaixo:
(...)
Por outro lado, o Impugnante afirma que (fl. 37 da Impugnação): "Importante
dizer que, como admitido pelas próprias autoridades responsáveis pela Autuação,
a empresa não apresentava, em sua contabilidade, na ocasião dos empréstimos,
reserva de lucros que pudesse distribuir..." Então, reconhece plenamente o que a
fiscalização já havia demonstrado na análise da escrita contábil da pessoa jurídica,
ou seja, que os créditos/depósitos não poderiam advir de lucros distribuir.
Quanto às alegações acerca de prazo para devolução e de onerosidade dos
mútuos realizados o Impugnante cita consignações feitas em Atas das empresas
do Grupo.
Verifica-se que foi apresentado pelo Impugnante, sob o título "Documento 5" (fls.
2.032/2.041) três Atas da empresa Ettori Transportes Ltda. (2017, 2015 e 2014)
nas quais foi tratado o assunto da realização de empréstimos feitos em favor da
pessoa jurídica Ettori Serviços Aduaneiros Ltda. e desta em favor do Sr. Roberto
Rovere.
Todavia, esses documentos não podem ser aceitos como meio de prova perante a
Receita Federal por não conterem registro público (assunto já tratado neste voto)
e sequer autenticação das firmas para comprovação das datas em que foram
feitos.
Sobre os empréstimos ainda foi apresentado, juntamente com a peça
impugnatória, o "Documento 9" (fls. 2.079/2.250), no qual apesar de constar na
listagem (fl. 2.079) as Atas e Registros comprobatórios dos empréstimos
realizados para o Impugnante pela Ettori Serviços Aduaneiros Ltda., essa
documentação não foi anexada.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
29
Para fins de confronto com os extratos bancários anexados, analisei as
informações de devoluções constantes do Livro Razão N° 12 - Conta "Empréstimos
para Sócios" (fls. 2.134/2.143), sobre os valores de maior expressão, como por
exemplo:
a) R$ 300.000,00 em 28/03/2013 e R$ 60.000,00 em 06/11/2013, constam no
extrato do Banco Santander (fls. 2.166 e 2.232 respectivamente) com o histórico
"Cheque Dep. Conta", portanto nada provam quanto aos empréstimos;
b) R$ 85.000,00 em 17/07/2013; R$ 90.000,00 em 18/10/2013; R$50.000,00 em
21/08/2013 e 19/12/2013, não existe registro da saída destes valores nos extratos
apresentados dos Bancos: Itáu (fls. 2.080/2.120), Santander (fls. 2.122/2.133) e
Bradesco (fls. 2.145/2.250).
A planilha anexada (fl. 2.144) com a finalidade de comprovar as devoluções de
empréstimos, no valor total de R$ 2.023.740,00, sob o título: "Ettori Serviços
Aduaneiros Ltda - CNPJ 00.474.823/0001-59 - Consulta de Registro Financeiro -
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017", sem documentos e registros contábeis
comprovadamente realizados antes de iniciado o procedimento fiscal de
fiscalização na pessoa física do sócio e de diligência nas pessoas jurídicas do
Grupo não serve como elemento de prova.
A Instrução Normativa SRF no 16/1984, dispõe que a escrituração do Livro Diário
somente poderá ser aceita pelos órgãos da Receita Federal quando o registro e
autenticação tenham sido promovidos até a data prevista para entrega
tempestiva da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício
correspondente, a saber.
“O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
disposto no Decreto no 83.740, de 18 de julho de 1979, que instituiu o Programa
Nacional de Desburocratização,
RESOLVE:
Para fins de apuração do lucro real, poderá ser aceita, pelos Órgãos da Secretaria
da Receita Federal, a escrituração do livro "Diário" autenticado em data posterior
ao movimento das operações nele lançadas, desde que o registro e a autenticação
tenham sido promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da
declaração de rendimentos do correspondente exercício financeiro.
A retificação dos registros contábeis para apuração do lucro real, caso da Ettori
Serviços Aduaneiros Ltda., foram feitos após a data prevista para a entrega
tempestiva de declaração de rendimentos.
A citada empresa retificou sua contabilidade (SPED) em 04/10/2017, como
comprovado no parágrafo 129 - folha 115 do Auto de Infração, portanto, já havia
perdido a espontaneidade para fazê-lo.
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
30
Cabe esclarecer o conceito de espontaneidade, que não é bem entendido pelo
Impugnante, e que pode ser obtido através do que está capitulado no art. 7o do
Decreto no 70.235/72 (PAF), senão vejamos:
(...)
Conforme legislação acima, o início do procedimento fiscal afasta a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e,
independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas infrações
verificadas.
O início do procedimento fiscal caracterizou o marco inicial do afastamento do
instituto da espontaneidade em relação à matéria, ao período e aos tributos
objeto da ação fiscal, tanto em relação ao contribuinte (sujeito passivo), como em
relação às pessoas jurídicas envolvidas nas operações em comento e das quais ele
é sócio majoritário e administrador.
O interessado afirmou que os valores levados a crédito nas suas contas correntes
provieram da Ettori Serviços Aduaneiros Ltda., conforme os históricos dos
extratos bancários apresentados, sem, contudo, ter declarado em DIRPF e ter
apresentado os contratos de mútuo e registros contábeis contemporâneos aos
fatos que comprovariam a vinculação entre as transferências financeiras e o
motivo jurídico alegado, razão pela qual deve ser considerada não comprovada a
origem dos créditos tratados neste tópico e mantidos os lançamentos
correspondentes, descritos no ANEXO V do Auto de Infração (fls. 162/165 do AI).
Não podemos deixar de concordar com as razões da decisão recorrida. Não há
declaração na DIRPF e a contabilidade das pessoas jurídicas foi alterada após o início da
fiscalização, de modo que o lançamento deve ser mantido.
Item III.2.5 do Recurso Voluntário
O derradeiro item do Recurso Voluntário diz respeito aos depósitos bancários para
os quais o contribuinte não apresentou informações e documentos. O contribuinte alega que
colaborou com a fiscalização e sempre enviou os documentos quando solicitado, bem como
afirma que o prazo para apresentar documentos foi muito curto. Defende ainda que parte dos
depósitos que fazem parte do lançamento são provenientes das suas próprias contas bancárias.
Como se vê, o contribuinte não juntou documentos relativos a estes depósitos nem
qualquer identificação e prova dos depósitos advindos das suas contas bancárias, não se
desincumbindo do ônus de comprovar a origem dos depósitos nos termos do art. 42 da Lei n.
9.430/96.
Quanto ao prazo curto para apresentação de esclarecimentos, em momento
posterior ou na impugnação, o contribuinte poderia, observado o art. 16, §4o do Decreto n.
70.235/72, ter juntado as provas que entende importantes e não o fez, de modo que não se pode
afirmar que houve qualquer prejuízo à defesa.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.565 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.729001/2017-77
31
Assim, o lançamento deve também ser mantido para essas verbas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 2919
DF CARF MF
Original